Tribunal: TJMT
Processo: 1003135-45.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELANTE: AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA
APELADO: MARCOS AURELIO CAMPIOLO
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE DANO – PRECEDENTE DO STJ - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, os danos materiais exigem de efetiva e robusta comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003135-45.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[2E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 16.997.230/0001-07 (APELANTE), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELANTE), FREDERICO VIANNA IRIGOYEN - CPF: 723.615.570-53 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO CAMPIOLO - CPF: 593.125.649-00 (APELADO), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), 2E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 16.997.230/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE: AGRA A
GROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

APELADO: MARCOS AURELIO CAMPIOLO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
DANOS MATERIAIS
–
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE DANO
–
PRECEDENTE DO STJ -

DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS
–
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, os danos materiais exigem
de
efetiva
e robusta
comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

contra
decisão proferida pelo Juízo da

2
a
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos
da Ação Indenizatória

n.
1003135-45.2022.8.11.0003
ajuizada
por

MARCOS AURELIO CAMPIOLO
,
julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Apelante ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados por equidade.

O Apelante, em suas razões de recurso, em suma, defende a ausência de elementos para reconhecer a responsabilidade civil objetiva
para
subsidiar a condenação em danos materiais.

Relata que o dano não restou suficientemente comprovado, uma vez que, o frete dos animais foi c
u
steado pelo frigorífico Apelante, os custos com nutrição e funcionários fazem parte da atividade inerente ao produtor e
, por fim,
não restou comprova a quebra do contrato de arrendamento
da fazenda
, ou mesmo comprovação de que teria se dado

por conta do retorno dos animais.

Afirma que a recusa do recebimento dos animais se
deu de forma
justa e legal, uma vez que, além da Portaria no 365/2021 do Ministério da Agricultura
,
que regulamenta o manejo pré-abate
,
rechaçar qualquer tipo de conduta que cause dor e sofrimento nos animais, é
política
da
própria
empresa
Apelante
a garantia do bem-estar animal, e os vídeos juntados com a peça contestatória atestam a ocorrência de maus tratos dos animais no momento do carregamento.

Reverbera que a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na devolução de todo o lote de 60 animais quando os vídeos indicam os maus tratos de apenas 03 (três) cabeças de gado, não deve prosperar, já que os animais se misturaram no momento da descarga, sem poder aferir quais os animais sofreram
maus tratos e sem poder garantir que não
houveram
o
utros animais na mesma situação, não sendo obrigado a receber toda a carga.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso de Apelação a fim de reformar a sentença para julgar improcedente a ação.

Por sua vez, o Apelado apresenta contrarrazões ao recurso em ID.
218799280
pugnando pelo seu total desprovimento.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

APELADO: MARCOS AURELIO CAMPIOLO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

contra
decisão proferida pelo Juízo da

2a
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos
da Ação Indenizatória
n.
1003135-45.2022.8.11.0003
ajuizada por
MARCOS AURELIO CAMPIOLO
, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Apelante ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem
como honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados por equidade.

O Apelante
, em suma,
afirma que

os danos não restaram comprovados
para subsidiar a condenação em danos materiais
, bem como a
demonstração de
responsabilidade da Apelante
pelo ato praticado
, logo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação
.

Pois bem.

Na origem, se trata de uma Ação
Indenizatória
ajuizada
por

MARCOS AURELIO CAMPIOLO

em desfavor de
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS
SA
e 2E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
,
em que se buscava a condenação de ambos os requeridos ao pagamento de danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e danos materiais no valor de R$ 277.227,57 (duzentos e setenta e sete mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Na exordial, a parte Apelada relata que é pecuarista e em meados de 2021 negociou a venda de 60 (sessenta)
gados nelores
junto ao Frigorífico Agra
Food
– Agroindustrial de Alimentos S.A., em que a entrega dos animais se daria no dia 07 de outubro de 2021.

Relata que após o período de
40 (quarenta) dias de confinamento e nutrição específica dos animais para fins de engorda, a empresa 2E Transporte de Cargas
LTDA
fez o manejo dos animais para o transporte até o frigorífico, momento em que os 03 (três) últimos animais que seriam carregados apresentaram resistência para adentrar ao caminhão de transporte.

Diante da resistência dos animais, foi necessário o manejo destes por meio de um laço e, assim, puxar os gados bovinos até o interior do caminhão com o uso de força. Neste ínterim, um dos funcionários que acompanhava o embarque dos animais
gravou o
manejo
por meio de um
vídeo que foi juntado pelo Apelante junto à peça contestatória.

Os referidos vídeos foram apresentados ao Frigorífico no momento da descarga dos animais no estabelecimento e, verificando a ocorrência do
s

supostos maus tratos
no manejo dos gados bovinos o Frigorífico teria “refugado” todo o lote de 60 animais e determinado a devolução de todos ao fornecedor, ora Apelado.

Diante da conduta do Apelante na devolução de todos os animais, indiscriminadamente, o Apelado ajuizou a presente demanda em busca
de indenização
pelos prejuízos a ele causados, pugnando
pela condenação dos Requeridos ao pagamento de danos materiais pelo gasto com tempo de engorda, gasto com transporte, funcionários e quebra de contrato de arrendamento, bem como indenização por danos morais pelo abalo psíquico sofrido com a recursa ilegal gerando a quebra do acordo comercial.

No mérito, o juízo
a quo
, em sentença proferida de forma oral ao final da audiência de instrução e julgamento, após ouvir o depoimento das testemunhas e o cotejo das partes, resolveu por julgar improcedente a ação em relação à 2E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e, julgar parcialmente procedente a ação para condenar a
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS
SA ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), custas e honorários sucumbenciais arbitrados de forma equitativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face desta sentença a Apelante busca integral reforma para julgar improcedente a ação.

Importa consignar que as matérias relativas
à
responsabilidade da 2E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
e a condenação em danos morais, por não serem objeto de recurso, não demanda
m revisão
;
logo, a análise deste
recurso circundará somente com relação à responsabilidade da
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS
AS ao pagamento dos danos materiais e o seu
quantum
.

DOS
DANOS MATERIAIS
E O QUANTUM

O apelo é manejado por
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS
SA
que, insurgindo-se dos termos da sentença, assegura que não há de ser responsabilizada pela recusa de recebimento dos animais que se apresenta legítima, uma vez que,
além da Portaria no 365/2021 do Ministério da Agricultura
,
que regulamenta o manejo pré-abate
,
rechaçar qualquer tipo de conduta que cause dor e
sofrimento nos animais, é política da própria empresa Apelante a garantia do bem-estar animal, e os vídeos juntados com a peça contestatória atestam a ocorrência de maus tratos dos animais no momento do carregamento.

Reverbera que os danos materiais não se encontram suficientemente comprovados e devem ser afastados.

Revisitando todo o caderno processual e analisando atentamente os documento
s
, depoimentos e argumentos apresentados, tenho que mereça razão o Apelante.

Como apresentado nos autos, a
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS
SA
segue como política da empresa primar pelo bem-estar animal para o manejo e abate, fato incontestável, inclusive trazido pela própria Apelada junto à inicial
c
o
m o

print

screen
do
sitio
eletrônico do Frigorífico onde consta tal informação.

A Apelante informa, ainda, que esta política segue a
Portaria no 365/2021 do Ministério da Agricultura que regulamen
ta o manejo pré-abate e rechaça
qualquer tipo de conduta que cause dor e sofrimento nos animais
.

O
s
art. 5o
, §1o,
25 caput
e §2o
da referida resolução assim prescreve:

“
Art. 5o Todo animal destinado ao abate deve ser submetido a procedimentos humanitários de manejo pré-abate e abate.

§1o
É proibido espancar os animais, agredi-los, erguê-los pelas patas, chifres, pelos, orelhas ou cauda, ou qualquer outro procedimento que os submeta a dor ou sofrimento
desnecessários
.
”

Art. 25. O embarque, desembarque e condução dos animais devem ser efetuados com uso de instrumentos que não provoquem lesões, dor ou agitação desnecessárias, tais como bandeiras, chocalhos, tábuas de manejo, ar comprimido e similares.

[...]

§2o
Excepcionalmente, nos animais que se recusem a se mover, será permitida a utilização de dispositivos produtores de descargas elétricas de forma complementar aos instrumentos rotineiramente utilizados na
condução ou desembarque de animais, desde que observados os seguintes critérios:

I -
ser
aplicados preferencialmente nos membros posteriores, com descargas que não durem mais de um segundo e desde que haja espaço suficiente para que o animal avance ou levante;

II -
é
proibido o uso do dispositivo em áreas ou regiões sensíveis dos animais, tais como ânus, genitais, cabeça e cauda;

III - os dispositivos produtores de descarga elétrica devem estar ligados a equipamento específico para este fim, que permita a regulagem, monitoramento e verificação da voltagem aplicada; e

IV -
é
proibida a conexão dos dispositivos produtores de descarga elétrica diretamente na rede elétrica do estabelecimento.
(
grifo
nosso)

Verifica-se que a norma acima cuida de preservar o bem-estar animal no manejo pré-abate, onde se rechaça completamente condutas que causem lesão, estresses desnecessários, dor e sofrimento destes animais.

Na peça contestatória foram apresentados 06 vídeos contendo trechos do momento do manejo dos últimos animais que mostravam resistência para o embarque e é possível perceber, com clareza, o uso do laço de maneira desproporcional, causando dor e sofrimento ao animal transportado.

Dos vídeos é possível perceber que o animal demonstra intenso cansaço de lutar contra o laço,
alguns momentos este enrola
nas pernas do animal fazendo-o ir ao chão inúmeras vezes.

Não obstante a isso, o Sr. Luiz Carlos de Matos, motorista do terceiro caminhão, onde foram manejados os últimos gados bovinos que
sofreram os
maus tratos, prestou depoimento onde relatou de forma clara sobre a ocorrência dos maus tratos, pelo qual faço a transcrição do trecho min 00:01:53 do arquivo de mídia de
ID.

218799265
.

“[...]
A gente foi carregar lá na fazenda desse senhor e eu fui o último caminhão a carregar, e eu ainda indaguei para ele que se caso morresse uma vaca dentro do
caminhão a gente como dono
do caminhão temos que pagar né.

E
les judiaram muito dos animais
, e eu falei
para ele que podia dar um problema.

Q
uando chegou lá no
AGRA

tinha alguns animais escorrendo sangue pelo nariz
e o rapaz que descarrega lá mandou retornar a carga dele de volta para o destino de origem. Foi o que aconteceu
.
[...]
” (grifo nosso)

Além disso
, a conduta
no
manej
o dos animais para o transporte foi

realizado
pelos próprios funcionários da fazenda, como informou o Sr. Francisco Pereira Taboas, motorista de um dos caminhões, no minuto 00:01:55 do vídeo do seu depoimento onde afirma “...
aí o pessoal da fazenda laçava esses animais e puxava com o laço para dentro do caminhão
...”, se mostra em total desencontro com a política do frigorífico, da qual o Demandante possuía total ciência.

ID.

218799265
.

Não se verifica dos autos, ainda, a comprovação de danos materiais pelo retorno destes animais. Explico.

As notas fiscais de transporte possuem a indicação de “
FRETE POR CONTA 1 – Por conta do destinatário (
FOB)
”
(
ID.

218799265
)
,
indicação que significa que
foram custeados pelo frigorífico

e não pelo Demandante como afirma na exordial.

Sob
r
e o suposto prejuí
zo por ter arrendado a fazenda provocando
problemas ao receber a devolução do gado bovino, também não restou demonstrado nos autos.

Isso porque, pelo que se extrai do contrato de arrendamento, foi arrendado uma parcela de 994ha de um total de 1.474,62ha que a Fazenda São Lourenço possuía, ou seja, restou aproximadamente 480,62ha em que o Demandante não comprova que estavam impossi
bilitados de receber os animais, nem mesmo comprova que houve a quebra deste contrato de arrendamento por este motivo. (ID.
218799158
).

Ademais, impo
r
ta salientar que se trata de produto não perecível, ou seja, se prontos para o abate

estavam aptos para serem vendidos novamente
, já que neste momento já teriam passado pelo pe
ríodo de confinamento e engorda
. Não se trata de uma carga perdida.

Quanto aos gastos com nutrição animal, embora afirme que tiveram que ser novamente incluídos em confinamento para engorda, gerando novos custos, as únicas notas fiscais juntadas que comprovam a compra de insumos
para estes animais datam de 29/07/2021 e 03/09/2021, ou seja, o período de confinamento ocorrido antes dos fatos, e não depois.
De igual modo se aplica os custos com os funcionários.

Aliás, o apelado informa na inicial que
“o carregamento e descarregamento ocasionaram perca de peso, não sendo possível realizar uma nova tentativa de venda destes,
ficando
portanto, obrigado a ficar mais dezoito meses tendo custos com profissionais, vacinas e nutrição animal, prejuízo este que perdurara até que o Autor consiga concretizar a venda”
.

Contudo, não é crível que em apenas 01 transporte de ida e volta ao frigorífico tenha causado tamanha perda de peso nos animais que precisariam de mais 18 meses de tratamento para serem postos à venda novamente, venda
esta
,

inclusive, que não se comprova quando ocorreu ou se não ocorreu.

O fato é que os animais retornaram assim como foram enviados ao frigorífico e, se tratando de produto não perecível, estavam aptos para serem novamente vendidos, logo, inexiste prejuízo com o gasto de confinamento realizado anteriormente.

Quanto a proporcionalidade na devolução dos animais, como informado inicialmente, se trata da política da empresa e cumprimento de portaria do Ministério da Agricultura sobre o cuidado no manejo dos animais para o abate e, se comprovado que alguns dos animais de fato sofreram tratamento não condizente com esta política por parte dos funcionários do próprio
Apelado
, não há como quantificar com plena certeza se apenas três animais foram
judiados.

Inclusive,
no depoimento do senhor
Francisco
este informa
que se
tratava
de mais do que três animais, indicando de
8
a 10 gados bovinos que precisaram ser laçados (ID.
218799265
) e, considerando a brutalidade no manejo do laço como demonstrado no vídeo, não há desproporcionalidade na devolução da carga
.

De igual modo, na oitiva do senhor L
uiz Matos
, repetidas vezes relatou “[...]
os funcionários da fazenda
, que tinha mais de 10 lá, e eles estavam muito... os animais,
batendo nos animais
e eu falei para ele que podia dar problema.
Os funcionários deles estavam batendo nos animais

[...]”.

Com isso, não se mostra desproporcional a atitude toma
da pela empresa na devolução da carga em sua totalidade, uma vez que se mostrava em desencontro com as políticas da empresa da qual o Apelado possuía ciência.

Ademais, não havendo prejuízos comprovados na devolução destes animais não há que se falar em indenização.

Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, a indenização do dano moral somente é possível mediante prova efetiva de sua ocorrência, não se admitindo indenização de anos presumidos ou hipotético.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NA VIA ESPECIAL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido "de ser inaplicável a teoria da causa madura na via especial, porquanto necessário o prequestionamento da matéria submetida a esta Corte. Tratando-se a omissão acerca de questões fático-probatórias, inviável a aplicação do direito à espécie nesta Corte Superior" (
AgInt
no
REsp
1.609.598/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 17/11/2017). 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.
3. Embora provido o recurso especial para reconhecer a responsabilidade objetiva da operadora de saúde pelos danos causados à autora em razão de infecção contraída no ambiente hospitalar, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, uma vez que não examinada pelas instâncias ordinárias a questão relativa aos danos materiais e morais alegados. Ausência de prequestionamento e necessidade de
exame de matéria fático-probatória, circunstâncias que impedem o conhecimento da questão em sede de recurso especial. 4. Dadas as peculiaridades da demanda, a análise do valor a ser arbitrado a título de danos morais exige a incursão em questões fáticas, especialmente no que diz respeito à repercussão e alcance social dos fatos e à capacidade econômica das partes, de modo que também se torna inviável sua quantificação na via especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2020)
(grifo nosso)

Caminha no mesmo sentido este Tribunal e os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL – BENS DA AUTORA QUE ESTAVAM NA SEDE – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC
).
O
dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

Diante da ausência de provas robustas de que os bens descritos na exordial estavam no local do incêndio relatado nos autos, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019,
Publicado
no DJE 04/02/2019)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10005025720168110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019)
(grifo nosso)

DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A indenização por dano mate
rial
exige a comprovação efetiva do prejuízo, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.
A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

(TRT-23 - ROT: 00003730520165230002 MT, Relator: AGUIMAR MARTINS PEIXOTO, 2a Turma, Data de Publicação: 31/03/2022)
(grifo nosso)

Co
m essas considerações, conheço
d
o
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
reformar a sentença recorrida a fim de julgar improcedente a ação
.

Com efeito, inverto o ônus sucumbencial
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024